Tribunal: TJSP
Processo: 1501305-48.2021.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Infração de Medida Sanitária Preventiva
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Decisão judicial que revogou a suspensão condicional do processo. Recurso da defesa. Embora se possa dizer que houve descumprimento das condições estabelecidas (comparecimento mensal a juízo e manter endereço atualizado), trata-se de hipóteses de revogação facultativa (artigo 89, par. 4o, da Lei no 9.099/95). Considerando as circunstâncias específicas do caso, não se mostra razoável, a

Ementa:
Apelação. Decisão judicial que revogou a suspensão condicional do processo. Recurso da defesa. Embora se possa dizer que houve descumprimento das condições estabelecidas (comparecimento mensal a juízo e manter endereço atualizado), trata-se de hipóteses de revogação facultativa (artigo 89, par. 4o, da Lei no 9.099/95). Considerando as circunstâncias específicas do caso, não se mostra razoável, a essa altura, a revogação do benefício, providência que não atende ao princípio da proporcionalidade. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no artigo 89, par. 5o, da Lei no 9.099/95.